Tribunal: TJDFT
Processo: 0744625-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744625-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY DE MELO DA SILVA AGRAVADO: MARIA BARBOSA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSEMARY DE MELO DA SILVA contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713708-37.2019.8.07.0003, movido por MARIA BARBOSA DE LIMA, rejeitou a impugnação a penhora, afastando as alegações de: a) vício na intimação para cumprimento voluntário do comando judicial; b) excesso de execução; c) impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. Nas razões recursais (ID 20293670), assevera que a não intimação pessoal da Defensoria Pública acerca do início do cumprimento de sentença e, por consequência, a contagem do prazo para pagamento voluntário na forma simples, constituem vícios insanáveis. Assim, além da nulidade de tais atos, deve ser reconhecido o desacerto quanto à incidência da multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios sobre o valor devido. Defende, ainda, a impenhorabilidade dos valores encontrados pelo juízo singular em pesquisa BACENJUD, devendo ser observada a regra do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, requer seja concedida a tutela provisória recursal a fim de suspender a medida constritiva. No mérito, pugna pela reforma do decisum. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante pelo juízo de primeiro grau. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, refutando as alegações de: a) vício na intimação para cumprimento voluntário do comando judicial; b) excesso de execução; c) impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. No caso em exame, observa-se que, de fato, a constrição judicial recaiu sobre valores existentes em conta poupança. Embora o Código de Processo Civil estabeleça a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos” – ressalvada a execução de prestação alimentícia –, esta Corte já se posicionou quanto à possibilidade de mitigação do rigor legal, quando o titular passa a utilizá-la como de movimentação corrente. A recorrente não questiona a premissa adotada pelo julgador (utilização da poupança como conta corrente), limitando-se a defender que, independentemente da natureza da conta bancária, os valores até 40 (quarenta) salários mínimos são absolutamente impenhoráveis. Ademais, a quantia bloqueada R$ 1.905,92 (mil novecentos e cinco reais e noventa e dois centavos) representa menos de 10% (dez por cento) do saldo total encontrado naquela conta e o juízo singular, não obstante tenha solicitado os dados bancários para expedição de alvará de transferência, condicionou o levantamento à preclusão do decisum. Depreende-se, portanto, que a medida constritiva revela-se plenamente reversível e não coloca a agravante em situação de indignidade. Assim, as questões acerca da nulidade da intimação para pagamento voluntário e da efetiva impenhorabilidade dos valores bloqueados pode ser resolvida no exame de mérito, após oportunizado o contraditório. Ante o exposto, ausentes os elementos essenciais à concessão da medida vindicada, INDEFIRO o pleito liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator